Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724575-16.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, EDVALDO CABRAL DE OLIVEIRA APELADO: EDVALDO CABRAL DE OLIVEIRA, BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Homologo o acordo celebrado entre as partes, para os devidos efeitos legais. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator